Tribunal: TJES
Processo: 0006024-95.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006024-95.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA DE VALOR NÃO IRRISÓRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA APELANTE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), consistente na subtração de produtos de um supermercado. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
verificar se a conduta da apelante pode ser considerada atípica em razão do princípio da insignificância;
ii)
avaliar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, com a fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância, conforme definido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exige a presença de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a
res furtiva
não pode ser considerada de valor insignificante.
4. Além do valor dos bens subtraídos, a apelante possui duas condenações definitivas anteriores pelo crime de furto, o que demonstra reiteração criminosa. A reincidência específica impede o reconhecimento da mínima ofensividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-HC 852.800).
5. Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal, a fixação do regime menos gravoso encontra óbice na reincidência da apelante. Assim, mantêm-se inalteradas a condenação e a pena impostas na sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006024-95.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS ALVES DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: TIAGO CARVALHO MORAES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO TIAGO CARVALHO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Thais Alves da Silva
, inconformad
a
com a
s
entença pro
ferida
pel
o
J
uízo da 5ª Vara Criminal de Serra
às fls.
42/43
.

a
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau, narra os fatos
às fls. 02/0
2v
da seguinte forma
:

Provam os presentes autos que, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 17h:51min, a DENUNCIADA entrou no Supermecado BH, situado na Av. Abido Saad, n'340, bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, e subtraiu do interior do comércio uma garrafa de Whisky, uma garrafa de Licor Cointreau, seis potes de Nutella de 650 ml e dois de 350 ml, avaliados juntos no montante de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais).

Segundo ainda consta dos autos, seguranças do Supermercado BH, suspeitando da atitude da DENUNCIADA,aabordaram quando ela já se encontrava do lado de fora do comercio, momento em que confirmaram o furto das mercadorias acima relacionadas.

A DENUNCIADA perante a Autoridade Policial Civil confessa a prática dos atos que
l
he são imputados e informa que adentrou no Supermercado BH já intencionada em praticar a subtração de produtos e que já foi presa em TRÊS ocasiões, sendo duas pela prática do crime de furto.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
a

a pelant e fo i condenad a na s sanç ões do
art. 155,

caput
,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano
de
reclusão
,
a ser cumprid
a
em
regime inicial
semi
aberto
, e pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
49/53
, a
defesa
pretende
a absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
a

ré subtraiu
do supermercado
01 garrafa de whisky, 01 garrafa de licor, 06 potes de Nutella de 650g e 02 potes de Nutella de 350g
,
conforme auto de apreensão à fl. 15 do inquérito policial.

A
ssim, em que pese não conste nos autos o auto de avaliação com o valor dos produtos subtraídos, é certo que
a somatória dos valores dos produtos subtraídos
não pode ser considerad
a
de valor irrisório
.

Ademais
, ainda que as mercadorias subtraídas fossem de pequeno valor, é sabido que o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância
também
devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
além da
res furtiva
não ser considerada de pequeno valor, não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento d
a
apelante, uma vez que,
conforme
consulta
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
,

Thais Alves da Silva
possui 0
2
(
duas
) condenações definitivas
também
pelo crime

de furto
,
de modo que o
caso em apreço
não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pel
a
acusad
a
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é enfático, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEÇA DE CONTRAFILÉ. VALOR ACIMA DO PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração de conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos. "(AGRG no AREsp 1.780.436/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021). 2. Hipótese em que valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 852.800; Proc. 2023/0325672-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado por esta Corte Superior para aferição da mínima ofensividade da conduta. Somado a isso, ressaltou-se que o agravante ostenta uma condenação definitiva pelo crime de roubo, o que corrobora a reprovabilidade do seu comportamento. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 817.442; Proc. 2023/0130251-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 14/09/2023).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva d
a
ré, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Por derradeiro, a defesa postula o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, a fim de que seja estabelecido o regime aberto.

Todavia, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, a reincidência da apelante obsta o início de cumprimento de pena no regime menos gravoso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 18 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)